Tribunal: STF
Processo: AI 751654
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE 
   CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. 
1.	É 
   intempestivo o recurso extraordinário que não observa o prazo 
   estabelecido na legislação de regência.
2.	O ônus de fiscalizar 
   a correta formação do instrumento é exclusivo do agravante. 
   Precedentes.
	Agravo regimental a que se nega provimento.